Tribunal: TJDFT
Processo: 0012872-78.2014.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0012872-78.2014.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCILENE SANTOS TAVARES LIMA, JONAS SANTOS TAVARES, CLAUDINO PEREIRA TAVARES EMBARGADO: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE CARVALHO, ESPOLIO DE GERALDO ANSELMO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCILENE SANTOS TAVARES LIMA, JONAS SANTOS TAVARES, CLAUDINO PEREIRA TAVARES, contra acórdão de ID – 29043492. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28710846. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA DE LOURDES BEZERRA DE CARVALHO, ESPOLIO DE GERALDO ANSELMO DO NASCIMENTO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator